Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-91.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026696-91.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOICE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.204.561-29 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOICE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.204.561-29 (RECORRIDO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DI
REITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. TROCA DE HIDRÔMETRO. CONSUMO ANORMAL. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA POSTERIOR. LEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO APENAS PELAS FATURAS IMPUGNADAS. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO MANTIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora, determinou o refaturamento das faturas de agosto a outubro de 2024 pela média de consumo dos seis meses anteriores, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como a substituição do hidrômetro.

2.

A autora busca majoração da indenização, extensão do refaturamento até a efetiva substituição do hidrômetro, declaração de inexigibilidade das cobranças referentes a períodos de suspensão do fornecimento e majoração das astreintes. A concessionária pretende a reforma integral da sentença, alega regularidade das medições, necessidade de perícia técnica e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a causa exige perícia técnica, que gera o afastamento da competência do Juizado Especial; (ii) verificar se houve vício na medição do hidrômetro que justifique o refaturamento; (iii) estabelecer se é cabível a majoração ou fixação de astreintes em razão da suspensão do fornecimento de água; (iv) determinar a extensão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de incompetência por complexidade é rejeitada, pois a autora apresentou vídeo demonstrando anomalia no hidrômetro (giro da engrenagem para frente e para trás), não explicada pela concessionária, o que comprova a existência de vício.

5.

A concessionária não produziu prova técnica idônea sobre a regularidade do hidrômetro, limitando-se a simples alegações, razão pela qual é devida a cobrança pela média histórica de consumo.

6.

O histórico apresentado demonstra aumento abrupto e não justificado após a substituição do hidrômetro, legitimando a extensão do refaturamento até janeiro de 2025, com base na média de 21,5 m3 mensais.

7.

A suspensão do fornecimento em janeiro de 2025 decorreu de inadimplência de faturas posteriores não abrangidas pela liminar, situação amparada por jurisprudência consolidada, não havendo descumprimento da decisão judicial nem cabimento de astreintes.

8.

O dano moral subsiste apenas em razão da cobrança excessiva decorrente das faturas impugnadas, não se justificando a majoração pretendida pela consumidora, já que a suspensão do fornecimento por inadimplência posterior não configura ato ilícito indenizável.

9.

Deve ser mantida a ordem de substituição do hidrômetro diante da dúvida sobre a regularidade do equipamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da concessionária improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A causa não é complexa quando a consumidora apresenta indícios suficientes de existir vício do hidrômetro, dispensando perícia técnica.

2.

A ausência de prova idônea da regularidade do hidrômetro pela concessionária autoriza a determinação judicial o refaturamento pela média de consumo.

3.

A suspensão do fornecimento por inadimplência de contas posteriores é legítima e não caracteriza descumprimento de liminar.

4.

O dano moral é devido apenas em razão da cobrança abusiva, sem cabimento de majoração quando o corte posterior decorreu de inadimplência posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º; Decreto Estadual nº 3.926/88, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PR, AC nº 0160511-8, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 04.05.2005.

·

TJ-MS, APL nº 0836641-19.2015.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 01.08.2017.

·

TJ-MS, ApCív nº 0812084-60.2018.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 12.06.2019.

·

TJ-MG, ApCív nº 5109106-28.2022.8.13.0024, Rel. Des. Versiani Penna, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
CONFIRMAR a tutela de urgência concedida nos autos;
b)
CONDENAR a parte Requerida em efetuar o recálculo das faturas de consumo entre agosto e outubro/2024, pela média aferida nos seis meses anteriores à cada uma das faturas;
c)
CONDENAR a parte Requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros pela taxa legal fixada no art. 406 e §1º do CC a partir da citação (22/11/2024) e
d)
DETERMINAR que, no prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado, a parte Requerida substitua o hidrômetro questionado nos autos.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995
.”

Em suas razões recursais, a autora pretende a majoração da indenização por danos morais, a extensão do refaturamento para abranger todas as faturas emitidas após outubro de 2024 enquanto não houver substituição do hidrômetro, a declaração de inexigibilidade das cobranças relativas aos períodos em que o fornecimento permaneceu suspenso e a majoração das
astreintes
fixadas na tutela de urgência, diante do descumprimento da ordem de religação.

A empresa ré diz que há regularidade das medições das faturas impugnadas, e que eventual aumento decorreu do efetivo consumo medido por equipamento, podendo ser decorrente de vazamentos. Diz que procedeu vistoria na residência da autora mas não foi constatado nenhum problema no medidor, estando o cavalete padronizado, sem nenhum vazamento aparente. E que a autora não juntou nenhum laudo atestando a existência de vazamentos e que após o cavalete é de responsabilidade do consumidor. E que há necessidade de realização de perícia técnica no hidrômetro da residência a fim de constatar não haver qualquer falha no mesmo. No mérito
pretende a reforma integral da sentença, sustenta a regularidade das medições e das faturas, alega que eventual aumento decorreu do efetivo consumo medido por equipamento certificado e reiterando que não houve falha na prestação do serviço, razão pela qual a condenação em danos morais deve ser afastada por configurar mero aborrecimento cotidiano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026696-91.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Joice Martins de Oliveira

Águas de Sinop S/A

Recorrida(s):

Joice Martins de Oliveira

Águas de Sinop S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Trata-se de preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, que gera
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial.

Neste caso, a Autora juntou vídeo nos autos demonstrando que a engrenagem do hidrômetro gira para frente e para trás, o que aparentemente não é normal e a concessionária não esclareceu o motivo pelo qual esse fato pode ocorrer.

Diante da ausência de explicação lógica, pela concessionária, sobre o fato de a engrenagem do hidrômetro girar para frente e para trás, entendo estar comprovado a existência de vício no hidrômetro razão pela qual rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em exame versa sobre as faturas de água emitidas após a troca do hidrômetro em 09/07/2024, especificamente as de agosto de 2024 no valor de R$ 698,14, setembro de 2024 no valor de R$ 524,38 e outubro de 2024 no valor de R$ 448,98, cuja titular alega não corresponderem ao consumo real do imóvel, pois são muito superiores à média histórica e não houve qualquer alteração no padrão de uso que justificasse tal aumento.

Verifico que
houve registros de consumos, nos meses de agosto a outubro de 2024, 38, 32 e 29m2, respectivamente. A autora não diz o que considera ser excessivo. Realmente comparando-se com os consumos registrados nos meses de fevereiro a julho de 2024, 22, 25, 20, 23, 21, 18m2 os consumos impugnados são bem superiores. No entanto, verifico que anteriormente já houve período registros de consumos em quantidade semelhantes à impugnada, nos meses de agosto a outubro de 2021, 30, 28 e 32m2, respectivamente e até mesmo superior em janeiro de 2024 39m2 e, ao que consta, tais consumos não foram impugnados.

Embora a concessionária sustente que o novo hidrômetro estaria regular e certificado, não apresentou laudo técnico ou aferição idônea, e as faturas impugnadas revelam consumo acima da média mensal anteriormente registrada, conforme se vê do histórico de consumo:

A concessionária não trouxe prova idônea a infirmar o vício da medição ou a regularidade das cobranças, limitando-se a alegações sem apresentar laudo de aferição do hidrômetro, relatório técnico independente ou qualquer elemento que demonstrasse a exatidão dos consumos registrados após a troca do equipamento.

Portanto ao analisar o histórico, tem-se

consumo modesto em 2024 e elevação pontual após a troca do hidrômetro, principalmente pelo fato de a engrenagem girar para frente e para trás, que o refaturamento pela média das seis faturas anteriores foi adequadamente observado na sentença.

Quanto ao pedido da autora de majoração das astreintes, fixadas na tutela de urgência, diante do descumprimento da ordem de religação, entendo que não deve ser acolhida.

Primeiramente deve ser ressaltado que na sentença não foi fixado nenhum valor a título de multa cominatória, se não houve fixação de astreintes pode haver fixação, não majoração.

A multa cominatória foi fixada na decisão interlocutória que concedeu a liminar, prolatada em 13/11/2024, em que determinou o restabelecimento do serviço, no prazo de 48 horas a contar da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não confirmada na sentença. No entanto, ao que consta houve o restabelecimento do fornecimento de água no prazo que foi concedido logo após a citação, assim não há como reconhecer a incidência da multa cominatória.

O pedido de “majoração”, na verdade, fixação de astreintes, tem como argumento de no dia 08/01/2025, houve a suspensão do fornecimento de água, diz que houve descumprimento da liminar proferida em 13/11/2024.

Entretanto, a decisão que concedeu a liminar determinou o restabelecimento do fornecimento de água pelas faturas discutidas, quais sejam, agosto a outubro de 2024, de forma alguma desobrigou a consumidora de quitar as faturas dos meses subsequentes.

Verifico que nas próprias faturas juntadas pela autora, na impugnação à contestação, consta, que
as faturas dos meses posteriores ao ajuizamento da ação, não abrangidas pela liminar, não foram quitadas, pois há registro de inadimplência dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, bem como houve notificação do inadimplemento e da possibilidade de suspensão do fornecimento de água:

A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica no sentido de não ser ilegal a suspenso do fornecimento de água, após prévio aviso, ante a inadimplência de conta atual do usuário:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SANEPAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SANEPAR. DESPROVIMENTO DO APELO DOS CONSUMIDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Legítima é a suspensão do fornecimento de água pela Companhia de Saneamento - Sanepar, no caso de inadimplência do consumidor. Exceção de contrato descumprido, que não infringe as normas do Código do Consumidor. Se o ato da Sanepar tem amparo legal (art. 38 do Decreto Estadual nº 3.926/88), não há que se falar em danos morais dele decorrentes e suscetíveis de indenização.

(
TJ-PR
- AC: 1605118 PR Apelação Cível - 0160511-8, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 04/05/2005, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2005 DJ: 6877)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente do corte de abastecimento de água quando o usuário estiver inadimplente.

(
TJ-MS
- APL: 08366411920158120001 MS 0836641-19.2015.8.12.0001, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 01/08/2017, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA ATRAVÉS DE FATURA – DANO MORAL DESCARACTERIZADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Existindo prova de que o consumidor foi previamente notificado sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de água por inadimplência do consumidor, ainda que por aviso em fatura, não há o que se falar em ato ilícito, falha do serviço e, consequentemente, dever da apelante indenizar a apelada por tal fato. II- Assim, a simples notificação na fatura do mês subsequente ao vencido obsta que o corte de fornecimento de água configure ato ilícito indenizável, ainda que a concessionária não tenha procedido a notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento da consumidora inadimplente

II- Recurso conhecido e provido.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 0812084-60.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 12/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - COPASA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA RECENTE - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.

- A suspensão ou interrupção do fornecimento de água por falta de pagamento da tarifa é direito do Poder Público ou da concessionária, que decorre de expressa disposição legal, de forma que não caracteriza como ato ilegal, tampouco representa constrangimento ou ameaça ao consumidor.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 5109106-28.2022.8.13.0024 1.0000 .24.055504-5/001, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

Dessa forma, não há como reconhecer que a suspensão do fornecimento de água, diante da inadimplência, por período não abrangido pelos efeitos da liminar, configure descumprimento da decisão judicial para estabelecer a incidência de multa cominatória pretendida pela autora.

Há dano moral pela suspensão do fornecimento de água, pelas faturas mencionadas na exordial. Porém, se a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas dos meses não abrangidos pela liminar, foi notificada que poderia haver suspensão em razão do inadimplemento, não é ilegal o “corte”, conforme entendimento jurisprudencial, não deve haver a majoração da indenização a título de dano moral.

Deve ser mantida a decisão que determinou a substituição do hidrômetro, diante da impugnação do referido equipamento.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora e determino que seja efetuado o recálculo dos meses subsequentes, pois houve pedido na exordial, assim. nos meses de agosto de 2024 a janeiro de 2025, deverá ser cobrado pela média de consumo dos últimos seis meses, qual seja, 21,5 m3, mensais.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixa em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025